Tribunal: TJPA
Processo: 0005346-74.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005346-74.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: ROMARIO DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. FURTO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Relato breve dos fatos

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença que extinguiu a punibilidade de
Romário de Sousa Ferreira
pela
prescrição virtual
, referente ao crime de
furto simples
(Art. 155,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão

Nulidade da Sentença Genérica
: O Ministério Público alegou que a sentença de primeiro grau era
genérica
, não apresentando fatos específicos do processo, não mencionando o nome do acusado, nem o crime imputado, e não demonstrando a existência da prescrição. Para o MP, essa falta de especificidade e individualização violava o dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais
(Art. 93, IX, da CF/88);

Ausência de Prescrição
: O Ministério Público argumentou que
não havia ocorrido a prescrição
da pretensão punitiva. A denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2019. Dado que o crime de furto simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal) tem pena máxima de 4 anos, o prazo prescricional aplicável, conforme o Art. 109, inciso IV, do Código Penal, seria de 8 anos. Assim, a prescrição só se concretizaria em novembro de 2027, o que significa que, no momento da sentença (janeiro de 2024), ainda restavam 3 anos para que a prescrição ocorresse.

III. Razões de decidir

Nulidade da Sentença por Fundamentação Genérica
: A decisão reconheceu a nulidade da sentença de primeiro grau pela sua
característica genérica e falta de fundamentação específica
ao caso concreto. Foi apontado que a sentença foi utilizada de forma padronizada em diversos outros processos, sem análise individualizada, violando a
garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, da CF/88)
, que exige a exposição das razões de convencimento e sua aplicação ao caso específico.

Inadmissibilidade da Prescrição Virtual (ou em Perspectiva)
: A decisão enfatizou que a prescrição virtual é uma
construção doutrinária sem previsão legal expressa
no ordenamento jurídico. A
jurisprudência dominante e vinculante dos Tribunais Superiores
é taxativa quanto à inadmissibilidade da prescrição em perspectiva.

O
Supremo Tribunal Federal
, em Repercussão Geral (RE 602.527 QO-RG/RS - Tema 239), firmou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade com base em previsão de pena hipotética, independentemente do processo criminal.

O
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o mesmo entendimento na
Súmula n.º 438
, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. A ausência de previsão legal da prescrição virtual é o fator determinante para sua rejeição.

Inexistência de Prescrição da Pretensão Punitiva em Abstrato no Caso Concreto
: O Ministério Público demonstrou que o crime de furto simples (Art. 155,
caput
, do CP) tem pena máxima cominada de 4 anos de reclusão. Conforme o Art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para essa pena é de 8 anos. Uma vez que a denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2019, o prazo de 8 anos se esgotaria apenas em novembro de 2027, confirmando que o lapso prescricional ainda não havia transcorrido.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público. Consequentemente,
anulou a sentença
que declarou extinta a punibilidade de Carlos Tavares Miranda e
determinou o prosseguimento do feito
com a continuidade da instrução processual perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes:
Art. 107, inciso IV, do Código Penal; Art. 109, inciso IV, do Código Penal; Art. 155,
caput
, do Código Penal.

Art. 3º do Código de Processo Penal; Art. 61 do Código de Processo Penal; Art. 366 do Código de Processo Penal.

Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Julgados relevantes:

Súmula n.º 415 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

RE 602.527 QO-RG/RS (Tema 239) do Supremo Tribunal Federal (STF)

Súmula n.º 438 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0005346-74.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMÁRIO DE SOUSA FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bragança, que
extinguiu a punibilidade pela prescrição virtual do recorrido
ROMÁRIO DE SOUSA FERREIRA,
do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado em face do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto simples (Art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro).

Segundo consta da inicial, o
fato ocorreu às 16:20h, nas proximidades do açougue Floresta, Bairro Padre Luiz, onde Romário foi localizado sobre uma bicicleta POTY, de cor laranja e feminina, que havia sido furtada da vítima Karime Maria Corrêa da Silva. Com ele, também foi encontrada a quantia de R$ 7,50. A vítima reconheceu a bicicleta e Romário como o autor do furto. A bicicleta e o dinheiro foram apreendidos, sendo a bicicleta posteriormente restituída à vítima no mesmo dia.

A denúncia foi
recebida em 14 de novembro de 2019.

Diante da impossibilidade de citação pessoal, o Ministério Público, em 31 de agosto de 2023, requereu a
citação por edital
do recorrente. Caso ele não comparecesse nem constituísse advogado, o MP solicitou a
suspensão do prazo prescricional e do próprio processo
, conforme o Art. 366 do Código de Processo Penal.

Em 18 de setembro de 2023, a Magistrada
a quo

deferiu o pedido do Ministério Público
para a citação por edital. Determinou que, caso o réu não comparecesse ou apresentasse defesa após a citação por edital, o processo e o prazo prescricional seriam suspensos, de acordo com o Art. 366 do CPP e a Súmula 415 do STJ.

Em 20 de janeiro de 2024 foi prolatada sentença declarando a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do acusado baseando-se no reconhecimento da
prescrição em perspectiva (ou virtual)
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, e artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal.

Em 28 de fevereiro de 2024, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença que declarou a extinção da punibilidade. As razões recursais do MP, apresentadas em 16 de abril de 2024, alegaram:
a nulidade da sentença genérica,
alegando ser a sentença genérica, não trouxe fatos específicos do processo, não mencionou o nome do acusado nem o crime imputado, e não demonstrou a existência da prescrição, o que violaria o dever constitucional de fundamentação das decisões (Art. 93, IX, da CF/88);
ausência de prescrição,
pois a denúncia foi recebida em 14/11/2019. Como o crime de furto (Art. 155, caput) tem pena máxima de 4 anos, o prazo prescricional seria de 8 anos (Art. 109, IV, do CP). Portanto, a prescrição só ocorreria em novembro de 2027.

Em 07 de agosto de 2024, Romário de Sousa Ferreira, assistido pela Defensoria Pública, apresentou
contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito
requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso, defendendo a sentença de primeiro grau.

Em 28 de novembro de 2024, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira emitiu parecer,
manifestando-se pelo
conhecimento e pelo
provimento do Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público
, para que a sentença seja declarada nula e afastado o reconhecimento da prescrição virtual, com o prosseguimento do feito.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, o Ministério Público arguiu, e com razão, a nulidade da sentença por sua característica genérica e falta de fundamentação específica ao caso concreto. A sentença, conforme apontado, foi utilizada de forma padronizada em
diversos outros processos,
sem análise individualizada dos elementos do processo ou das circunstâncias da acusada.

A garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento e a sua aplicação ao caso específico. Uma decisão que não contextualiza os fatos processuais, o nome do acusado, o crime imputado, ou os termos iniciais de prazos prescricionais, ainda que com referências doutrinárias gerais, mostra-se deficiente e viola o dever de fundamentação, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A
prescrição virtual (ou em perspectiva)
, que motivou a extinção da punibilidade do Recorrido, é uma construção doutrinária que não possui previsão legal expressa em nosso ordenamento jurídico.

De fato, a jurisprudência dominante e vinculante dos Tribunais Superiores é
taxativa quanto à inadmissibilidade da prescrição em perspectiva
. O
Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão Geral
, ao julgar o
RE 602.527 QO-RG/RS (Tema 239)
, firmou o entendimento de que
"É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal."
.

O voto do Ministro Cezar Peluso, relator do referido RE, esclarece que a aplicação dessa causa de extinção da punibilidade não prevista em lei, e em
contraste com as hipóteses expressamente previstas
, impede a cognição do fato pelo Poder Judiciário mediante juízo prévio de culpa, sem observância do devido processo legal. Ele destaca que admitir a prescrição em perspectiva
"inverte a lógica do processo, com a antecipação hipotética de culpa do acusado,"
violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, da universalidade da jurisdição e da legalidade.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento na
Súmula n.º 438
, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."
.

Embora a defesa argumente que a Súmula 438 do STJ não possui efeito vinculante e que a analogia
in bonam partem
seria cabível em prol dos princípios da economia processual e do
favor rei
, tal posicionamento
não pode prevalecer
diante da firme jurisprudência dos tribunais de cúpula, inclusive com força de repercussão geral, que veda expressamente a aplicação de um instituto sem respaldo legal. A ausência de previsão legal da prescrição virtual é o fator determinante para a sua rejeição no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, no que tange à
prescrição da pretensão punitiva em abstrato
, o Ministério Público demonstrou que a pena máxima cominada ao crime de furto simples (Art. 155, caput, do CP) é de 4 anos de reclusão. Conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para essa pena é de
8 (oito) anos
. A denúncia foi recebida em
14 de novembro de 2019
. Contado a partir desta data, o prazo de 8 anos se esgotaria apenas em
novembro de 2027
, ou seja, o lapso prescricional
ainda não transcorreu
.

Portanto,

entendo que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a prescrição virtual sem amparo legal e em contrariedade à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, incorreu em nulidade por falta de fundamentação específica e por erro de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Em consequência,
ANULO A SENTENÇA
que declarou extinta a punibilidade do Recorrido ROMÁRIO DE SOUSA FERREIRA e determino o
PROSSEGUIMENTO do feito com a continuidade da instrução processual
perante o Juízo de origem, para o devido processamento e julgamento de mérito.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2025